Tribunal: TJSP
Processo: 1024816-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização securitária. Danos morais afastados pela Colenda Câmara. Alegada contradição do julgado em relação ao entendimento assentado pelo Juízo a quo. Vício inexistente. Os embargos de declaração não se prestam à correção de suposta contradição extrínseca – o que, em última análise, desvela insatisfação com o próprio teor do pronunciamento judicial, a ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização securitária. Danos morais afastados pela Colenda Câmara. Alegada contradição do julgado em relação ao entendimento assentado pelo Juízo a quo. Vício inexistente. Os embargos de declaração não se prestam à correção de suposta contradição extrínseca – o que, em última análise, desvela insatisfação com o próprio teor do pronunciamento judicial, a ser externado, no interesse da parte, pelas vias recursais apropriadas. Recurso rejeitado.